Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ÓBITO DO TITULAR DO PLANO. DIREITO DE RESGATE PELO BENEFICIÁRIO. VALORES APORTADOS PELO PATROCINADOR. PREVISÃO NO REGULAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 290 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula 563, do Superior Tribunal de Justiça).
2. Nos termos dos art. 10, caput, e art. 14, III, da Lei Complementar 109/2001, os planos abertos e fechados de previdência privada devem prever critérios de devolução de valores, de acordo com os critérios estipulados em seus regulamentos. Em todo caso, deve haver - no mínimo - previsão de resgate da totalidade das contribuições, descontadas as parcelas do custeio administrativo.
3. O regulamento do plano de benefícios instituído pelo apelado dispõe em seus artigos 35 a 40, sobre o benefício de suplementação mensal de pensão por morte e, nos artigos 46 a 48, a forma de pagamento dos benefícios. Da análise conjunta dos documentos juntados ao processo e dos dispositivos acima mencionados, é possível concluir que, no presente caso, o benefício de suplementação mensal de pensão por morte, foi calculado com base no art. 36, “b”, que corresponde a quantidade de cotas acumuladas na conta aplicável vigente na data que a pensão por morte for atestada pelo Regime Geral de Previdência Social.
4. O glossário constante no regulamento define conta aplicável como o “somatório das cotas depositadas em nome do Participante no Fundo Participante mais as cotas depositadas em nome do Participante no Fundo Patronal”. O art. 55, por sua vez, disciplina que o fundo participante é composto pelas contribuições definidas pelos incisos II (contribuições normais mínimas dos participantes autopatrocinados), VII (contribuições suplementares básicas dos participantes ativos e autopatrocinados), IX (contribuições suplementares básicas adicionais dos participantes autopatrocinados) e X (contribuições voluntárias dos participantes ativos e autopatrocinados), do art. 50, e o fundo patronal pelas contribuições definidas pelos incisos I (contribuições normais mínimas das patrocinadoras), VIII (contribuições suplementares básicas adicionais das patrocinadoras) e XIII (dotações das patrocinadoras), do mesmo dispositivo legal.
5. No caso, o extrato apresentado pela apelante, denominado “extrato de saldo de contas” contempla exatamente as contribuições acima elencadas. Ou seja: ao contrário do que alega a apelada, há expressa previsão de resgate das cotas existentes no fundo patronal.
6. Ademais, o regulamento é extenso (46 paginas), pouco claro, recheado de termos técnicos, o que pode ensejar dúvidas e interpretações desfavoráveis ao aderente. O regulamento possui caráter do que a doutrina denomina condições gerais do contrato o que, em ultima análise, é a própria definição unilateral dos direitos e deveres das partes, o que atrai, ao menos por analogia, o disposto no art. 423, do Código Civil (CC): "Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.”
7. Não se desconhece o teor da Súmula 290, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe: “Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador.” Todavia, tal súmula foi editada com base em precedentes que discutiam a possibilidade dos empregados do Banco do Brasil, desligados sem justa causa ou voluntariamente, receberem os valores vertidos pelo banco à Caixa de Previdência dos Funcionário do Banco do Brasil (Previ). Na oportunidade, não foi discutido o direito ao resgate das contribuições nos casos em que não há desligamento da empresa, mas sim o preenchimento dos requisitos para o recebimento de benefício, como ocorreu na presente hipótese. Além disso, a súmula difere da situação dos autos, porque no regulamento há previsão expressa do resgate do fundo patronal, conforme acima exposto.
8. A assinatura no termo de opção pelo resgate das contribuições não é suficiente para dar plena e geral quitação à obrigação. No referido termo não consta qual o valor a ser recebido e, também, não há menção sobre o resgate ser somente em relação aos valores vertidos pelo participante. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.